Tribunal: TJMT
Processo: 1005339-32.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005339-32.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA PAVAN - CPF: 288.481.888-00 (EMBARGANTE), FELIPE AURELIO PAVAN NOVAIS - CPF: 438.284.558-08 (EMBARGANTE), PAVAN & PAVAN NOVAIS - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.615.286/0001-22 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA APARECIDA PAVAN - CPF: 288.481.888-00 (EMBARGADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), FELIPE AURELIO PAVAN NOVAIS - CPF: 438.284.558-08 (EMBARGADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), PAVAN & PAVAN NOVAIS - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.615.286/0001-22 (EMBARGADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE PATRICIA APARECIDA PAVAN, FELIPE AURELIO PAVAN NOVAIS, PAVAN & PAVAN NOVAIS, E, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. LITIGIOSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS DO RECUPERANDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu natureza extraconcursal de crédito cooperativo no valor de R$ 25.235.447,37, por configurar ato cooperativo nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao enfrentamento da alegação de cerceamento de defesa e violação ao art. 489, §1º, III, do CPC; (ii) saber se existe omissão quanto à análise da litigiosidade em grau recursal para fins de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo tratar-se de inovação recursal, pois a perícia contábil não foi requerida na origem, configurando supressão de instância.

4. A fundamentação da decisão de origem satisfez o dever constitucional de motivação ao adotar tese jurídica consonante com a legislação e jurisprudência dominante sobre atos cooperativos.

5. Existe omissão parcial quanto à análise específica da litigiosidade em grau recursal, embora o art. 85, §1º, do CPC preveja honorários nos recursos interpostos.

6. A não fixação de honorários advocatícios em grau recursal justifica-se pelas peculiaridades do caso e pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que as teses recursais possuíam respaldo doutrinário.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos do Grupo Pavan rejeitados integralmente. Embargos da Cooperativa parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente as alegações de cerceamento de defesa e violação ao dever de fundamentação, rejeitando-as com base em fundamentos processuais adequados. 2. A omissão quanto à análise da litigiosidade em grau recursal não implica necessariamente fixação de honorários advocatícios quando as teses recursais possuem respaldo doutrinário e não se caracterizam como protelatórias."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §1º; 489, §1º, III; 1.022; 1.023; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §13; Lei nº 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.091.441/SP, j. 20.05.2025; STJ, REsp nº 2.110.361/SP, j. 20.05.2025; STJ, EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PATRICIA APARECIDA PAVAN, FELIPE AURÉLIO PAVAN NOVAIS e PAVAN & PAVAN NOVAIS – TRANSPORTES LTDA (“GRUPO PAVAN”)
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Grupo Pavan mantendo a decisão de primeiro grau que julgou procedente incidente de impugnação de crédito, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito da Cooperativa Sicredi Araxingu no valor de R$ 25.235.447,37, por se tratar de ato cooperativo nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

Os embargantes,
PATRÍCIA APARECIDA PAVAN e OUTROS
, insurgem-se contra o julgado, alegando a existência de omissão e erro de premissa jurídica. Argumentam que este Tribunal, ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, deixou de enfrentar o cerne da argumentação recursal relativa à natureza jurídica dos contratos.

Sustentam que a nulidade da decisão de primeiro grau decorre do julgamento antecipado do incidente sem a devida fundamentação, circunstância que configuraria a hipótese prevista no art. 489, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com manifestação expressa acerca do enquadramento da sentença na hipótese de nulidade prevista no art. 489 do CPC.

Simultaneamente, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
opõe embargos de declaração, apontando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em grau recursal.

A embargante sustenta que, embora o acórdão tenha mantido o afastamento da verba honorária fixada na origem, em razão da inexistência de contraditório em primeiro grau, teria permanecido omisso quanto à “
nítida litigiosidade instaurada em segundo grau de jurisdição
”. Argumenta que a interposição de Agravo de Instrumento pelos devedores, com a apresentação de teses complexas voltadas à reversão da natureza extraconcursal do crédito, afastou qualquer cenário de consensualidade.

Invoca o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, sustentando que o trabalho técnico adicional desempenhado por seus patronos na apresentação das contrarrazões (Id. 351341885) exige a correspondente remuneração honorária, sob pena de violação aos princípios da causalidade e da sucumbência recursal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para condenar os devedores ao pagamento de honorários advocatícios fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do crédito excluído.

Devidamente intimada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo
Grupo Pavan
, a
SICREDI ARAXINGU
apresentou contrarrazões (Id. 372179854), nas quais refuta as alegações de omissão. Sustenta que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao consignar que a alegação acerca da necessidade de realização de perícia contábil constituiu inovação recursal, razão pela qual a matéria se encontra alcançada pela preclusão.

Reitera, ainda, que a natureza jurídica do ato cooperativo constitui matéria eminentemente de direito, já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsps n.º 2.091.441/SP e 2.110.361/SP, o que afasta a necessidade de dilação probatória para a realização de perícia contábil.

Quanto aos embargos de declaração opostos pela Cooperativa, a Secretaria certificou (Id. 372540894) o decurso do prazo legal sem que o
Grupo Pavan
apresentasse manifestação ou contrarrazões, apesar de regularmente intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
PATRICIA APARECIDA PAVAN, FELIPE AURÉLIO PAVAN NOVAIS e PAVAN & PAVAN NOVAIS – TRANSPORTES LTDA (“GRUPO PAVAN”)
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Grupo Pavan mantendo a decisão de primeiro grau que julgou procedente incidente de impugnação de crédito, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito da Cooperativa Sicredi Araxingu no valor de R$ 25.235.447,37, por se tratar de ato cooperativo nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

Inicialmente, verifico que ambos os recursos atendem aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil, tendo sido interpostos no prazo legal de cinco dias úteis contados da publicação do acórdão embargado, conforme certificado nos autos.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios específicos que comprometam a clareza, completude ou correção da decisão judicial. O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento deste recurso, limitando-o aos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso dos autos, impõe-se analisar separadamente cada um dos embargos opostos, verificando se os vícios alegados efetivamente se fazem presentes no acórdão embargado ou se traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO GRUPO PAVAN

O Grupo Pavan, em seus embargos de declaração, sustenta a existência de
omissão
no acórdão embargado, alegando que o colegiado teria deixado de enfrentar adequadamente a questão do cerceamento de defesa e da violação ao art. 489, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Especificamente, os embargantes argumentam que a defesa invocada tem relação com a natureza jurídica dos contratos firmados entre as partes, questionando se corresponderiam ou não a "atos cooperativos" à luz do que vem sendo praticado no mercado por instituições financeiras. Sustentam que o juízo de origem teria julgado antecipadamente o incidente sem justificar as razões para assim decidir, incorrendo na hipótese do art. 489, §1º, inciso III, do CPC.

Contudo, a análise detida do acórdão embargado revela que não há qualquer omissão nas questões suscitadas pelos embargantes. Ao contrário, o colegiado enfrentou expressamente todas as alegações formuladas no recurso de agravo de instrumento, oferecendo fundamentação jurídica adequada e suficiente para cada uma delas.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, o acórdão embargado foi categórico ao consignar:
"Quanto ao alegado cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia contábil, verifica-se que a pretensão não foi suscitada na instância de origem, razão pela qual não constituiu objeto de deliberação na decisão recorrida. Assim, a arguição formulada apenas em sede recursal configura inovação, cujo exame implicaria indevida supressão de instância."

Evidente, portanto, que a Câmara analisou detidamente a questão e concluiu, com base em sólidos fundamentos processuais, que se tratava de inovação recursal. A pretensão de realização de perícia contábil
não foi deduzida perante o juízo de origem
, conforme se extrai da manifestação genérica apresentada pelo Grupo Pavan nos autos do incidente (Id. 345240875), na qual se limitaram a concordar com a retificação de erro material, sem qualquer questionamento substancial ao mérito da impugnação.

O princípio da eventualidade e o sistema de preclusões processuais impedem que a parte venha a suscitar em sede recursal questões que não foram oportunamente alegadas na instância de origem. Permitir o contrário implicaria violação ao duplo grau de jurisdição e supressão indevida de instância, conforme corretamente pontuado no acórdão embargado.

No que tange à alegada violação ao art. 489, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil, o acórdão embargado também enfrentou esta questão, consignando:
"A decisão que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e adota tese jurídica consonante com a legislação e a jurisprudência dominante satisfaz o dever constitucional de motivação, não se verificando a nulidade alegada."

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 489 do Código de Processo Civil, não exige que o magistrado esmiúce todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim que exponha as razões de fato e de direito que formaram seu convencimento, enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso concreto, tanto a decisão de primeira instância quanto o acórdão embargado fundamentaram-se adequadamente na legislação aplicável (art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005 c/c art. 79 da Lei nº 5.764/1971) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. A caracterização dos contratos como atos cooperativos decorreu da análise dos documentos constantes dos autos, especialmente o Estatuto Social da Cooperativa e as Propostas de Admissão, que comprovaram o vínculo associativo entre as partes e a pertinência das operações com os objetivos sociais da entidade.

A fundamentação genérica vedada pelo art. 489, §1º, inciso III, do CPC caracteriza-se pela utilização de conceitos jurídicos indeterminados sem a devida contextualização ao caso concreto, ou pela mera reprodução de fórmulas vazias que não demonstrem o raciocínio judicial. Não é o que ocorreu na espécie, onde tanto a sentença quanto o acórdão apresentaram fundamentação específica e adequada à controvérsia posta.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto às questões suscitadas pelo Grupo Pavan. O colegiado enfrentou todas as alegações formuladas no recurso, oferecendo fundamentação jurídica adequada e suficiente para rejeitá-las. O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.

É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.”

(STJ -

EDcl

na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro S
É
RGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SE
ÇÃ
O, Data de Publica
çã
o:

DJe

02/12/2019).

(grifo nosso)

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA COOPERATIVA SICREDI ARAXINGU

A Cooperativa Sicredi Araxingu, por sua vez, opôs embargos de declaração (ID 369632397) alegando
omissão
no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da litigiosidade instaurada em grau recursal.

A embargante sustenta que, embora não tenha havido resistência efetiva na primeira instância, a interposição do agravo de instrumento pelo Grupo Pavan caracterizou litigiosidade em segundo grau, atraindo a incidência do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, que estabelece serem devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, cumulativamente com aqueles porventura arbitrados na origem.

Esta alegação merece análise mais detida, pois toca em questão processual relevante que não foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. O art. 85, §1º, do CPC estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

O acórdão embargado tratou da questão dos honorários advocatícios, mas limitou sua análise à
ausência de litigiosidade na primeira instância
, consignando:
"No caso em exame, o recuperando 'Grupo Pavan', apresentou manifestação nos autos de origem afirmando apenas que: Ainda que o Sicredi não seja instituição financeira, ao celebrar operações de crédito – tais como as que foram objeto dos contratos arrolados no documento de ID. 178400191 –, a teor do parágrafo único, art. 79, Lei nº 5.764/71, afasta o caráter de ato cooperado para fins de extraconcursalidade. Portanto, a conclusão adotada na primeira instância pela ausência de condenação em honorários sucumbenciais, em razão da inexistência de contraditório, merece ser mantida."

Embora esta fundamentação seja adequada para justificar a ausência de honorários advocatícios na
primeira instância
, o acórdão não enfrentou especificamente a questão da litigiosidade criada em segundo grau pela interposição do agravo de instrumento e o consequente trabalho advocatício adicional exigido para a elaboração das contrarrazões.

Reconheço, portanto, a existência de omissão parcial no acórdão embargado quanto a este aspecto específico. Contudo, o acolhimento dos embargos para suprir tal omissão
não
implica necessariamente alteração da conclusão do julgado, mas apenas o esclarecimento da questão.

Com efeito, embora o art. 85, §1º, do CPC estabeleça a regra geral de que são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com os demais princípios processuais, especialmente o da causalidade e o da sucumbência.

No caso concreto, embora tenha havido efetiva litigiosidade em segundo grau com a interposição do agravo de instrumento, é necessário considerar que o recurso foi interposto com fundamento em teses jurídicas que, embora não acolhidas por este Tribunal, possuíam respaldo doutrinário e não se caracterizavam como manifestamente protelatórias ou temerárias.

O Grupo Pavan sustentou, em seu recurso, teses relacionadas ao cerceamento de defesa e à necessidade de dilação probatória para caracterização dos atos cooperativos, argumentos que, embora rejeitados por este colegiado, não podem ser considerados manifestamente infundados ou de má-fé.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que a fixação de honorários advocatícios em grau recursal deve observar as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando se trata de matéria controvertida ou de interpretação jurídica complexa.

No presente caso, a controvérsia sobre a natureza dos atos cooperativos e sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, embora pacificada no Superior Tribunal de Justiça, ainda gera debates na doutrina e na jurisprudência dos tribunais estaduais, o que justifica a não imposição de ônus sucumbenciais adicionais ao Grupo Pavan.

Portanto, embora reconheça a omissão parcial apontada pela Cooperativa quanto à análise específica da litigiosidade em grau recursal, entendo que a conclusão do acórdão embargado pela
não fixação de honorários advocatícios deve ser mantida,
considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, verifica-se que os
embargos de declaração opostos pelo Grupo Pavan
não merecem acolhimento, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no recurso, oferecendo fundamentação jurídica suficiente e adequada.

Os
embargos opostos pela Cooperativa Sicredi Araxingu
merecem acolhimento parcial, apenas para suprir a omissão quanto à análise específica da litigiosidade em grau recursal, mantendo-se, contudo, a conclusão pela não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas razões expostas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Quanto aos embargos opostos por PATRICIA APARECIDA PAVAN, FELIPE AURÉLIO PAVAN NOVAIS e PAVAN & PAVAN NOVAIS – TRANSPORTES LTDA,
REJEITO-OS
integralmente, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto aos embargos opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para suprir a omissão quanto à análise da litigiosidade em grau recursal, esclarecendo que, embora tenha havido efetiva litigiosidade com a interposição do agravo de instrumento, mantém-se a conclusão pela não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme fundamentação expendida.

Mantenho inalteradas todas as demais conclusões do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026